Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015789-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), RODRIGO GIMENES VILA - CPF: 992.238.641-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI. TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015789-05.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: RODRIGO GIMENES VILA

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO GIMENES VILA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS n. 1007324-98.2024.8.11.0002 ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ITAU UNIBANCO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante sustenta que a tutela de urgência se justifica pela probabilidade do direito, considerando as abusividades alegadas na petição inicial, que ensejariam a modificação do contrato, com apuração de novos valores de saldo devedor; ademais, argumenta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando que o pagamento da parcela incontroversa não implica risco ao banco, e a medida não é irreversível, enquanto o não afastamento da mora pode acarretar prejuízos imediatos ao agravante, como a restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito; sem a suspensão da mora, a tutela de urgência se torna inócua, uma vez que não impede os efeitos do contrato quanto à mora e eventual inadimplência. Ressalta a contradição de conceder a tutela para excluir ou impedir a inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito sem suspender a mora, quando o próprio agravante busca a tutela de urgência mediante o depósito do valor incontroverso da prestação do financiamento; por fim, requer a concessão liminar para determinar ao banco Réu que se abstenha de incluir o nome do Agravante/Agravante, ou se já o fez que o exclua dos órgãos de proteção ao crédito, até decisão final e ainda seja autorizado o Agravante/Agravante a efetuar os depósitos judiciais, a título de caução, representados valor incontroverso da parcela, mês a mês, e nas datas dos respectivos vencimentos, sem os encargos abusivos cobrados pelo banco réu, ora agravado. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO GIMENES VILA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS n. 1007324-98.2024.8.11.0002 ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ITAU UNIBANCO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Acerca do assunto, dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente:

“-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.

Acerca da probabilidade do direito do agravante, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos, estes não presentes para fins de suspensão de mora, exclusão ou mesmo determinação de depósito judicial.

Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a manutenção da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do

Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas. Além disso, se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela.- (N.U 1010329-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do

Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas. Além disso, se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela.- (N.U 1010329-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência. (N.U 1010832-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM UNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA

– PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso. (N.U 1020162-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024